Tribunal: STF
Processo: RHC 251970
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido formulado na presente ação foi objeto de apreciação no AREsp n. 2.585.474/SP. 2. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido. 3 Agravo regimental improvido.



    O recurso ordinário constitucional interposto por Bruno Paganotti Garcia visa reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor. O recorrente foi condenado a cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), apesar de ser primário, possuir bons antecedentes e não integrar organização criminosa. A defesa argumenta que a decisão violou princípios constitucionais, notadamente o da individualização da pena, ao não aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e ao impor um regime prisional mais gravoso do que o cabível. Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que a pena seja reduzida na fração máxima permitida e para que o regime de cumprimento seja alterado para aberto ou semiaberto, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    2.Consoante consignado no acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp n. 2.585.474/SP, já analisou as razões invocadas pela defesa, concluindo pela impossibilidade de novo exame da matéria.



    Conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a reiteração de pedidos anteriormente examinados, sob pena de afronta ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica (HC 888.335/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, STJ, DJe 15/05/2024; HC 867.760/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, STJ, DJe 06/09/2024).Nesse contexto, não antevejo ilegalidade na decisão proferida pelo STJ, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. INSURGÊNCIA QUANTO ÀDOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator. 



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 230.896 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2023, grifei).



    3.Ademais, a fixação do regime inicial fechado decorreu de fundamentação concreta, considerada a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (796,24g de cocaína), circunstância que afasta a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, conforme reiterada jurisprudência desta Corte (HC 192.167/SP, Rel. Min. Luiz Fux, STF, DJe 15/04/2021).



    Nesse sentido, impõe-se a manutenção do entendimento adotado no acórdão agravado, na linha de precedentes que vedam a concessão de habeas corpus ou de recursos ordinários para reexame de matéria já apreciada pelas instâncias superiores.



    4.Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    5.Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente